Tribunal: STF
Processo: HC 218305
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Samuel Greve Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que, no Processo n. 0001311- 04.2021.8.17.2730, em tramitação perante a Vara Criminal da comarca de Ipojuca/PE, foi decretada a prisão preventiva do ora paciente, por sua suposta atuação, junto a outros 100 (cem) investigados, em uma complexa organização criminosa que teria praticado os crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, todos apurados no âmbito da “Operação Santa Rosa” (antiga “Operação Smurfing”).



    Busca-se, nesta impetração, a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência dos seus requisitos. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da referida prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão da apontada saúde debilitada do paciente ou, ainda, a imposição de medidas do art. 319 do CPP. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria ao ora paciente. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo transcrever, o ponto, o seguinte fragmento do decreto prisional (com meus grifos):



    13) Samuel Greve Junior, de Pontes de Lacerda/MT: Consta dos autos que, apesar de não possuir registro comercial/empresarial e vínculo empregatício, é proprietário/possuidor de diversos veículos automotores e que realizou diversas transações financeiras com os principais investigados nesta operação, recebendo valores consideráveis de Daiane das Neves Ortega e José Carlos da Costa, atuando supostamente na lavagem de capitais e apresentando incompatibilidade financeira entre valores declarados à Receita Federal com a real movimentação financeira, de 549,39%. Consta, ainda, que em relatório de interceptação autorizada judicialmente (Operação Calcanhar de Aquiles), foi documentado diálogo com HNI para que utilize um veículo para iluminar pista de pouso (provavelmente clandestina), onde ocorreria, durante a noite, o pouso de uma aeronave, assim como diálogos sugestivos de que o investigado Samuel tem a atribuição de enviar para a Bolívia dinheiro arrecadado pelo grupo criminoso. Há também, em termo de declarações prestadas pela investigada Daiane Ortega, que teria relatado que realizou movimentação financeira em benefício de Samuel, seguindo ordens de COROA JOÃO, suposto integrante da liderança do PCC e que realiza negociações com o PCI(grupo criminoso originado em Ipojuca/PE). 



    Por isso mesmo, a decisão ora impugnada, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a idoneidade da fundamentação da segregação cautelar do paciente ao destacar o que se segue: 



    “(...) O Magistrado salientou a suposta participação do suspeito em organização criminosa, numerosa, articulada e de elevada periculosidade. Ao que se tem, o postulante atuou de forma relevante em atos de lavagem de capitais e diálogo aparenta sugerir que ele ajudou a iluminar pista (provavelmente clandestina), onde ocorreria, durante a noite, o pouso de aeronave, assim como teria a atribuição de enviar para a Bolívia dinheiro arrecadado pelo grupo criminoso. ”.



    (HC 751.045, ministro Rogerio Schietti Cruz) 



    Assim, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, melhor sorte não assiste à parte impetrante quanto à possibilidade de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar em virtude da alegada situação de extrema debilidade decorrente de doença grave, no moldes do art. 318, II, do Código de Processo Penal, conforme bem ressaltado pelo ato dito coator (grifei): 



    Finalmente, não constato, de plano, debilidade de saúde extrema e a inequívoca impossibilidade de o Estado prestar a assistência adequada ao preso. A defesa relata, inclusive, saída da unidade para atendimento em hospital particular e conforme informações oficiais, "SAMUEL GREVE estaria recebendo acompanhamento médico e nutricional necessário" (fl. 147). A situação é acompanhada de perto pelo Magistrado, que assinalou não haver prejuízo de reexame do pleito em caso de piora do quadro de saúde. 



    Finalmente, cumpre consignar que é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o Agravante necessite de acompanhamento médico, como no caso dos autos. 



    Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – situação de extrema debilidade por motivo de doença grave –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Agravo regimental no habeas corpus n. 175.924, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 182.710, ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.845, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 143.055, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 125.131, ministro Celso de Mello)



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



    5. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o Ministro Relator do HC 751.045 do Superior Tribunal de Justiça.



Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator